Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707511-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADJA NARA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: SETA SERVICOS DE ENGENHARIA,TERRAPLENAGEM E ADMINISTRACAO LTDA, BASEVI CONSTRUCOES S/A D E S P A C H O Ante a informação contida na petição de ID 45571961, retifique-se o polo passivo da demanda. Posteriormente, intime-se Basevi Construções S.A. para contrarrazoar o recurso interposto. Brasília, DF, 28 de abril de 2023 09:48:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator